Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753897-27.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JULIANA KOSOSKI DE ALMEIDA E MARIANA KOSOSKI DE ALMEIDA RECORRIDOS: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARÃES, FILIPE KOSOSKI GUIMARÃES, MATHEUS HENRIQUE KOSOSKI GUIMARÃES E ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO. RENÚNCIA HEREDITÁRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido em ação de anulação de cláusula de escritura pública de inventário, ajuizada pelas autoras, menores à época, visando à declaração de nulidade da adjudicação dos bens ao viúvo meeiro, sob o argumento de que, havendo renúncia ao monte pelas herdeiras da mesma classe, os bens deveriam ser transmitidos aos herdeiros da classe subsequente, no caso, as autoras, netas da falecida. Alegam que houve violação manifesta à norma jurídica e que sentença proferida em ação diversa constitui prova nova apta a desconstituir a decisão rescindenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ao admitir adjudicação com base em renúncia translativa; e ii) estabelecer se a sentença proferida em ação diversa constitui prova nova capaz de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A antecipação de tutela foi indeferida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da controvérsia jurídica e da inexistência de risco concreto de dano irreparável. 4. A ação rescisória, por sua natureza excepcional, exige demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica, o que não se verifica no caso. 5. O acórdão rescindendo interpretou os dispositivos legais à luz dos elementos fáticos dos autos, especialmente a renúncia das herdeiras e o recolhimento de tributos, não havendo erro evidente ou interpretação irrazoável. 6. A sentença trazida como prova nova não possui força probatória suficiente para infirmar os fundamentos da decisão rescindenda, não sendo produzida nos autos originários nem diretamente relacionada à controvérsia jurídica decidida. 7. A ação rescisória não se presta ao reexame da matéria ou à rediscussão do litígio, sendo incabível diante da ausência de vícios que autorizem a desconstituição do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Ação rescisória julgada improcedente. Tese de julgamento: “1. A interpretação judicial de cláusula testamentária, ainda que discutível, não configura violação manifesta à norma jurídica nos termos do art. 966, V, do CPC. 2. Prova nova, para fins de ação rescisória, deve ser apta a alterar o resultado do julgamento e estar diretamente relacionada à controvérsia decidida.” As recorrentes alegam violação aos artigos 1.810, 1.811 e 1.829, todos do Código Civil, afirmando que a cláusula 14 da escritura de inventário e adjudicação de bens é nula, porquanto as insurgentes (netas) não foram chamadas à herança da falecida avó materna Vera Lúcia, após a renúncia da genitora Rafaela Mariana Kososki, ocorrendo adjudicação ilegal ao viúvo meeiro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 1.810, 1.811 e 1.829, todos do Código Civil, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso, o acórdão da 4a Turma Cível interpretou os artigos 1.810, 1.811 e 1.829 do Código Civil à luz das circunstâncias fáticas dos autos, concluindo pela validade da adjudicação dos bens ao viúvo meeiro, em razão da renúncia das herdeiras da mesma classe e do recolhimento de tributos que indicariam cessão de direitos. Trata-se de interpretação judicial, ainda que eventualmente discutível, que não configura violação manifesta à norma jurídica, nos termos exigidos pelo artigo 966, inciso V, do CPC” (ID 77978078). Dessa forma, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A ação rescisória, nos termos do art. 866, V, do CPC, não é cabível para reexame de fatos e provas ou para discutir a justiça da decisão rescindenda, mas apenas para corrigir violação manifesta de norma jurídica. (REsp n. 2.057.778/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal, incide, ainda, a Súmula 83/STJ” (AREsp n. 2.959.741/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27